Tribunal: TJSP
Processo: 1024381-85.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VÔO DOMÉSTICO – SUPOSTA MANUTENÇÃO DA AERONAVE – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO, ALÉM DO QUE, ERA OBRIGAÇÃO DA RÉ REALOCAR A AUTORA EM VÔO PRÓXIMO, E NÃO SOMENTE NO OUTRO DIA COMO OCORREU. DANO MORAL CARACTERIZADO. ALÉM DE TER DE VIR A JUÍZO BUSCAR A SATISFAÇÃO DE SUA PRETENSÃO, AUTORA PERDEU TEMPO ÚTIL, QUE MERECE SER INDENIZADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00, A FIM DE SE

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VÔO DOMÉSTICO – SUPOSTA MANUTENÇÃO DA AERONAVE – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO, ALÉM DO QUE, ERA OBRIGAÇÃO DA RÉ REALOCAR A AUTORA EM VÔO PRÓXIMO, E NÃO SOMENTE NO OUTRO DIA COMO OCORREU. DANO MORAL CARACTERIZADO. ALÉM DE TER DE VIR A JUÍZO BUSCAR A SATISFAÇÃO DE SUA PRETENSÃO, AUTORA PERDEU TEMPO ÚTIL, QUE MERECE SER INDENIZADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00, A FIM DE SE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.